Tribunal: TJSP
Processo: 1011535-11.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Danos materiais – Compras realizadas com cartão de crédito após extravio do plástico – Sentença de procedência – Recurso interposto pelo banco réu – Preliminar de cerceamento de defesa não configurada – Mérito – Operações realizadas com cartão original dotado de chip e com utilização de senha pessoa e intransferível – Boletim de Ocorrência sequer lavrado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Danos materiais – Compras realizadas com cartão de crédito após extravio do plástico – Sentença de procedência – Recurso interposto pelo banco réu – Preliminar de cerceamento de defesa não configurada – Mérito – Operações realizadas com cartão original dotado de chip e com utilização de senha pessoa e intransferível – Boletim de Ocorrência sequer lavrado – Versão da autora que se mostra isolada nos autos, deixando de fazer prova de sua alegações – Inteligência do disposto no artigo 373, inciso I do CPC – Ação que deve ser julgada improcedente - Sentença reformada – Recurso provido.